Tribunal: TJES
Processo: 0019594-32.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2023-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0019594-32.2019.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: DANIELE DAZZI LORENZONI e outros (2)
RELATOR(A):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL. DOAÇÃO DE QUOTAS. BASE DE CÁLCULO DO ITCMD. CÁLCULO SOBRE O PATRIMÔNIO CONTÁBIL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O entendimento do Fisco Estadual no sentido de utilizar o valor real dos imóveis incorporados à sociedade empresária não prospera, mormente porque a legislação regente não prevê tal situação. 2. A base de cálculo para a incidência do ITCMD na doação de quotas de capital social, deve corresponder ao valor patrimonial contábil, que, por sua vez, é obtido mediante a divisão do patrimônio líquido da sociedade na data do fato gerador pelo número de quotas que a compõem. 3. Ratifique-se que não existe previsão legal que determine que o valor patrimonial da quota a ser utilizado como base de cálculo do ITCMD seja o valor patrimonial real (valor de mercado dos imóveis incorporados à sociedade empresarial), razão pela qual deve ser aceito o valor patrimonial contábil (valor patrimonial das quotas de capital social). 4. Manutenção da sentença que se impõe. 5. Recurso conhecido e improvido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, contra sentença de ID 4952389-fls. 316/324, proferida pelo douto juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Vila Velha, que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, ajuizada em por DANIELE DAZZI LORENZONI, GISELE DAZZI LORENZONI e MICHELE DAZZI LORENZONI, em face do apelante, julgou procedente o pleito autoral e determinou que “a base de cálculo do ITCMD a ser utilizada pelo Fisco deverá ser o patrimônio líquido apurado no balanço patrimonial do exercício de 2017 da empresa LD Participações e Investimentos S/A.”

Em suas razões recursais (ID 4952389 - fls. 369/377), o Estado apelante aduz que a base de cálculo para a cobrança do ITCMD deve ser o valor patrimonial real da empresa doada.

Nas contrarrazões recursais (ID 4952392) as apeladas requerem o improvimento do recurso interposto, com a manutenção da base de cálculo determinada na sentença.

Trata-se na origem de Ação Ordinária por meio do qual as autoras/apeladas aduzem que receberam de seus genitores 100% (cem por cento) do capital social da empresa LD Participações e Investimentos S/A, à título de doação com reserva de usufruto.

Relatam que no processo administrativo nº 80976301 a Secretaria Estadual da Fazenda (SEFAZ), ao invés de levar em consideração o patrimônio líquido real da empresa para fixação da base de cálculo do ITCMD, ajustou o valor do patrimônio líquido mediante avaliação de todos os bens móveis e imóveis.

Afirmam que assim, o apelante acabou trazendo aos autos situação virtual do efetivo patrimônio líquido da empresa, eis que grande parte de seu patrimônio líquido é patrimônio líquido não realizado, ou seja, alguns fatores podem interferir na atividade da empresa e tornar ativos em passivos.

Dessa forma, pleitearam para que a base de cálculo para o ITCMD seja o patrimônio líquido apurado no balanço patrimonial do exercício de 2017 juntado aos autos do processo administrativo, que reflete o valor do patrimônio líquido da sociedade no momento da ocorrência do fato gerador.

Após regular tramitação processual houve a prolação de sentença, acolhendo o pleito autoral, nos seguintes termos (ID 4952389-fls. 316/324):

(...) Nesta perspectiva, ao aferir o valor patrimonial das ações de capital social de empresa de capital fechado por meio da divisão do patrimônio líquido pelo número de ações de capital social existentes na data da ocorrência do fato gerador, são sopesados não só os ativos, mas também os passivos da sociedade que afetam o valor patrimonial das ações sociais.

Destaco que a incorporação dos imóveis ao capital social da empresa LD Participações e Investimentos S/A não justifica o critério utilizado pelo Fisco para apuração do tributo, haja vista que o negócio não configura compra e venda ou doação direta dos bens, mas apenas compõem o ativo não circulante da empresa.

(...)

Em face do exposto, entendo que a base de cálculo do ITCMD a ser utilizada no caso em apreço deve corresponder ao valor patrimonial contábil, isto é, ao patrimônio líquido apurado no balanço patrimonial do exercício de 2017 da empresa LD Participações e Investimentos S/A.

Via de consequência, concluo pela procedência do pleito autoral. (...)

Pois bem, cinge-se a controvérsia recursal sobre a base de cálculo do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD), se deve ser usado o valor contábil do valor do patrimônio líquido, ou, se deve ser usado o valor de mercado dos ativos da empresa doada.

A respeito do tema, o ITCMD está previsto no art. 155, inc. I da Constituição Federal e no âmbito do Estado do Espírito Santo, está disciplinado pela Lei nº 10.011/2013, que em seu artigo 3º, inciso II, alínea b, assim dispõe:

Art. 3.º O imposto incide, também, sobre a transmissão causa mortis e por doação de:

(...)

II - bem móvel, mesmo que representado por título, crédito, certificado ou registro, inclusive:

b) qualquer título ou direito representativo do patrimônio ou capital de sociedade e companhia, tais como, ação, quota, quinhão, participação civil ou comercial, nacional ou estrangeira, direito societário, debênture e dividendo;

A referida Lei Estadual disciplina, em seu art. 10, a base de cálculo do imposto:

Art. 10. A base de cálculo do imposto é o valor venal dos bens ou direitos ou o valor do título ou crédito, transmitidos ou doados.

A legislação em análise não contempla norma específica para os casos de transmissão de quotas de sociedade, restando a necessidade de definir o que se entende por valor do título doado nas situações como as ocorridas no caso em apreço.

De acordo com conceito extraído da lei nº 6.404/76 que estabelece o conceito jurídico/contábil de patrimônio líquido, têm-se que o valor patrimonial de uma quota é apurado mediante a divisão do valor do patrimônio líquido pela quantidade de quotas representativas do capital social integralizado da sociedade.

Este é o entendimento adotado também pelo Banco Central do Brasil ao definir “valor patrimonial” para as ações representativas de porção do capital social:

“Valor obtido mediante a divisão do valor do Patrimônio Líquido pela quantidade de ações ou quotas representativas do capital social integralizado, exclusive a quantidade de ações ou quotas em tesouraria".( https;//www4.bcb.gov.br/GlossarioLista.aspoidioma=P&idpai=GLOSSARIO&frame=1)

Em outras palavras, o valor patrimonial é o quociente entre o patrimônio líquido da sociedade e o número de ações/quotas que compõem o capital social desta.

Portanto, o entendimento do Fisco Estadual no sentido de utilizar o valor real dos imóveis incorporados à sociedade empresária não prospera, mormente porque a legislação regente não prevê tal situação.

Assim, o critério de avaliação, apenas, do ativo não corresponde ao conceito, “valor do título”, utilizado pelo legislador para definir a base de cálculo, revelando notória ilegalidade na interpretação fazendária.

Logo, a base de cálculo para a incidência do ITCMD na doação de quotas de capital social, deve corresponder ao valor patrimonial contábil, que, por sua vez, é obtido mediante a divisão do patrimônio líquido da sociedade na data do fato gerador pelo número de quotas que a compõe.

Ratifique-se que não existe previsão legal que determine que o valor patrimonial da quota a ser utilizado como base de cálculo do ITCMD seja o valor patrimonial real (valor de mercado dos imóveis incorporados à sociedade empresarial), razão pela qual deve ser aceito o valor patrimonial contábil (valor patrimonial das quotas de capital social) como feito pelo douto magistrado.

Neste sentido segue julgado deste egrégio Tribunal demais tribunais pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ITCMD. DOAÇÃO. QUOTAS SOCIETÁRIAS. BASE DE CALCULO. VALOR PATRIMÔNIO NA DATA DA DOAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EXORBITANTES. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Nos termos do art. 13 do Decreto Estadual nº. 2.803-N, a base de cálculo do imposto é o valor venal dos bens ou direitos ou o valor do título ou crédito, transmitido ou doado, determinado pela administração tributária, através de apuração feita com base nos elementos de que dispuser e ainda nos declarados pelo contribuinte ; 2. Conforme esclarecido pelo expert, a base de cálculo para a incidência do ITCMD na doação/sucessão de quotas de capital social de sociedades, cujos títulos representativos de capital social não são negociados no mercado, deve corresponder ao valor patrimonial, que, por sua vez, é obtido mediante a divisão do Patrimônio Líquido da sociedade na data do fato gerador pelo número de quotas que compõem o Capital Social. Precedentes do TJSP; 3. Embora os dispositivos insertos no §3º, inciso I, do §4º e §5º, todos do art. 85, do CPC, denotem uma escala para o arbitramento do valor atinente aos honorários advocatícios, tal aferição não pode culminar em quantia exorbitante e que importe onerosidade excessiva à parte adversa, acarretando a inobservância da finalidade da norma em ver atendido os incisos do §2º, do art. 85, do CPC, isto é, I - o grau de zelo do profissional; II - o lugar de prestação do serviço; III - a natureza e a importância da causa; IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024140236902, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/04/2019, Data da Publicação no Diário: 03/05/2019). Honorários reduzidos; 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024130399090, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 09/11/2021, Data da Publicação no Diário: 10/12/2021)

REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. ITCMD. Doação de quotas sociais. Base de cálculo que deve corresponder ao valor patrimonial das aludidas quotas, assim entendido como o valor patrimonial líquido da sociedade no momento da ocorrência do fato gerador. Precedentes. Sentença mantida. Reexame necessário não provido. (TJSP; RN 1035657-55.2022.8.26.0053; Ac. 16761245; São Paulo; Oitava Câmara de Direito Público; Rel. Des. Bandeira Lins; Julg. 18/05/2023; DJESP 25/05/2023; Pág. 2978)

APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. CONCESSÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO (ITCMD). Doação de quotas sociais. Base de cálculo na hipótese que deve ser o valor patrimonial contábil. Inexistente previsão legal para incidência desse tributo sobre o valor de mercado. Inteligência do artigo 14, parágrafo 3º, da Lei Estadual 10.705/2000. Anulação do auto de infração e imposição de multa (AIIM) que se impõe. Precedentes. Sentença mantida. Portanto, apelação e remessa necessária improvidas. (TJSP; AC 0011461-46.2021.8.26.0482; Ac. 16340287; Presidente Prudente; Terceira Câmara de Direito Público; Rel. Des. Encinas Manfré; Julg. 15/12/2022; DJESP 10/02/2023; Pág. 3292)

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença objurgada.

Outrossim, tendo em vista o não provimento do apelo, condeno o recorrente em honorários recursais que fixo em R$500,00 (quinhentos reais). Assim, os honorários advocatícios a serem suportados pelo apelante serão majorados de R$2.000,00 (dois mil reais) para R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 09/08/2023 às 13:16:22, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
47267309082023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR